Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo do acusado em subtrair o bem da vítima.
2. A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante.
3. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.